Tribunal: TJPA
Processo: 0805350-03.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805350-03.2022.8.14.0000

PACIENTE: CLENDISON DE SOUZA VIANA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. BUSCA PESSOAL DECORRENTE DE ATITUDE SUSPEITA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. ORDEM DENEGADA.

1. A busca pessoal, independentemente de autorização judicial, se legitima quando houver fundada suspeita de que o agente esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Inteligência do art. 244 do CPP.

2. A alegação de inexistência de provas suficientes da autoria delitiva requer análise do contexto fático-probatório, para fins de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do
habeas corpus
, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. Precedente do STJ.

3. O depoimento dos policiais tem valor probante, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.

4. Não há que se falar em ilegalidade da prisão por indevida interceptação telefônica e violação de domicílio, quando inexiste elementos probatórios capazes de demonstrar, indene de dúvidas, que os agentes policiais atenderam a ligação direcionada ao aparelho celular do paciente, bem como que adentraram à residência sem autorização judicial ou sem permissão do morador, sendo certo que na via estreita d
o
habeas corpus
é incabível a dilação probatória, devendo o direito líquido e certo ser comprovado de plano. Precedentes das Cortes Superiores.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 26 a 28 de julho de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos,
em CONHECER e DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 26 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
CLENDISON DE SOUZA VIANA
contra ato coator do Juízo da Vara Única da Comarca de Mojú/PA proferido nos autos da ação penal nº 0800465-47.2022.8.14.0031, constando na impetração que o paciente foi preso em flagrante em 21/04/2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas), sendo apontado, em razões de direito, a ocorrência de constrangimento ilegal sob os seguintes argumentos:
(i)
ilegalidade da prisão em flagrante, em decorrência de:
i.a)
ausência de prova de alegada atitude suspeita;
i.b)
inexistência de prova da autoria, haja vista que a única testemunha ocular informa que não viu o paciente portando a droga apreendida;
(ii)
omissão na indicação da residência em que foram localizadas as substâncias entorpecentes e ausência de demonstração de autorização para ingresso dos policiais;
(iii)
interceptação telefônica no momento do flagrante;
(iv)
fragilidade dos depoimentos dos agentes públicos. Pugnou, em sede liminar e no mérito, pela concessão da ordem para relaxar a prisão ilegal do paciente.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 9094668.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou a homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva (ID n. 9127345). Salientou que os policiais militares estavam em ronda quando se depararam com dois indivíduos em uma motocicleta sem placa, em atitudes suspeitas, dando ordem de parada, de modo que, após revista pessoal, foram encontrados 05 invólucros de plástico contendo a substância conhecida como “cocaína” e 01 invólucro de plástico com a substância conhecida como “maconha”, tendo o paciente confessado que estava entregando drogas e o local onde haveria mais entorpecentes, levando a guarnição até o recinto onde foi encontrada uma bolsa roxa contendo outros 33 invólucros de “cocaína”, uma balança de precisão digital e um caderno pequeno com anotações, que resultou na prisão em flagrante dos agentes. Ressaltou que a preventiva foi decretada visando salvaguardar a ordem pública e o risco de reiteração delitiva, em razão da gravidade do crime e da periculosidade do coacto, notadamente considerando que é reincidente, com personalidade voltada para a prática de crimes. No mais, consignou que o rito processual segue os trâmites legais, aguardando a conclusão do IPL.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e

denegação
da ordem de
Habeas Corpus
(ID n. 9179339).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste passo, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa a afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de nulidade na prisão em flagrante efetuada pelos policiais militares, diante da inexistência de esclarecimentos acerca das apontadas “atitudes suspeitas” do paciente, bem como pela ausência de autoria, uma vez que a única testemunha ocular informou que não viu o coacto portando substância entorpecente, sendo a versão dos agentes despidas de valor probante.

No ponto, é cediço que os agentes policiais podem realizar a busca pessoal independentemente de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar” (CPP, art. 244). A esse propósito, elucida Guilherme de Souza Nucci ser “
crucial destacar que a autoridade encarregada da investigação e seus agentes podem – e devem – revistar pessoas em busca de armas, instrumentos do crime, objetos necessários à prova do fato delituoso, elementos de convicção, entre outros, agindo escrupulosa e fundamentadamente
” (In:____. Curso de Direito Processual Penal. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 877).

Nessa linha de intelecção, assinalo que o Superior Tribunal Federal tem posicionamento firmado no sentido de que, nos delitos de tráfico de drogas,
“cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção
(STF,
AgRg no HC 212.682/SP
, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, publicação: 18/04/2022, cf.
https://bit.ly/3B5Vauq
). Seguindo a mesma orientação, o Superior Tribunal de Justiça entende que
“a busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto”
(STJ,
AgRg no AREsp nº 2.093.117/SC
, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe: 24/06/2022, cf.
https://bit.ly/3B59ljm
).

Assentadas tais premissas e bem examinados os autos, verifico que as diligências realizadas pelos policiais militares no caso em apreço não se distanciaram das balizas legais. Isto porque, pelos documentos trazidos à baila, constata-se que os agentes policiais realizavam patrulha na região em conjunto com as motocicletas da Operação Fênix (deflagrada para combate do tráfico de drogas no município de Mojú), tendo avistado o paciente e seu companheiro em uma motocicleta
sem placa
, em atitude suspeita, determinando que parassem e logrando encontrar na posse do coacto substância entorpecente. Elucidando os fatos, o condutor, policial militar Miguel Costa da Silva, relatou:

“Por volta das 20hs GU da VTR 5353 em conjunto com as Motocicletas da Operação FÊNIX, em rondas pela Rua Vereador José Franco, se depararam com dois indivíduos em uma Motocicleta Honda FAN de cor preta, sem placa, em atitude suspeita, momento em que ordenou que a dupla suspeita parasse. QUE, após revista pessoal no bolso do nacional CLENDISON DE SOUSA VIANA, vulgo “MAPARÁ”, foi encontrado 05 (cinco) invólucros plásticos contendo substância esbranquiçada semelhante a droga conhecida por COCAÍNA, mais um invólucro plástico transparente contendo erva seca prensada semelhante a droga conhecida por “MACONHA”, mais 02 (dois) aparelhos celulares, ambos da marca Motorola, ambos pretos e a importância em dinheiro de R$25,00 reais. Em ato contínuo, o telefone de CLENDISON tocou no momento da abordagem, a pessoa do outro lado informava que uma pessoa estava esperando que a dupla fosse realizar a entrega de drogas. QUE, a dupla CLENDISON e IAGO foram indagadas sobre tal ligação, CLENDISON confessou que estava indo entregar a droga, e informou onde teria mais drogas, levando a guarnição até o local. QUE, de imediato, as guarnições se deslocaram até o local informado onde foi encontrado uma bolsa de cor roxa contendo no interior mais 33 (trinta e três) invólucros plásticos transparente, contendo substância esbranquiçada, semelhante a droga conhecida por “COCAÍNA”, mais 01 (uma) balança de precisão digital, e um caderno pequeno com anotações” (ID n. 9093854 – Pág. 25).

Nesse contexto, a realização de patrulha local em conjunto com policiamento destacado para operação que visava o combate ao tráfico de drogas na região, tendo os agentes encontrado o paciente e seu companheiro em motocicleta sem placa de identificação (que constitui infração de trânsito prevista no art. 230, IV, do CTB), evidencia fundada suspeita que torna legítima a realização de busca pessoal, culminando na confirmação da posse de drogas ilícitas em poder do coacto.

Noutro giro, é incabível o exame quanto à alegação de
ausência de prova de autoria delitiva
, pois é cediço que
“a análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de
habeas corpus”
, segundo posicionamento da Suprema Corte (STF,
AgRg no HC 208.595/PE
, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgamento: 18/12/2021, publicação: 28/01/2022, cf.
https://bit.ly/36e6lUT
). No mesmo sentido o Colendo STJ firmou entendimento de que, “
na via do habeas corpus,

não há como se discutir a negativa de autoria e a ausência de provas, pois demandariam o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal. O envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria
(STJ,
HC 715.127/CE
, Relator Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgamento: 08/03/2022, publicação: 15/03/2022, cf.
https://bit.ly/3wsO40w
), o que restou demonstrado pelo magistrado de primeiro grau.

Nada obstante, no que tange à insuficiência probatória para a decretação da segregação apoiada tão somente nos depoimentos prestados por policiais, importante consignar que
o magistrado não fundamentou o decreto prisional exclusivamente nos testemunhos dos agentes
, mas também na gravidade concreta do delito e no auto de constatação provisório de substância entorpecente (ID n. 9093854 – Pág. 39), que contém a descrição da forma de acondicionamento e da natureza deletéria das drogas apreendidas, apontando a apreensão de 38 (trinta e oito) invólucros plásticos contendo substância esbranquiçada semelhante a droga conhecida por “COCAÍNA” e 01 (um) invólucro plástico transparente, contendo erva prensada semelhante à droga conhecida por “MACONHA”, circunstâncias indicadoras de comercialização de entorpecentes.

Ademais, ainda que assim não fosse, importante consignar que o Colendo STJ tem firmado entendimento no sentido de que
“os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos”
(STJ,
AgRg no HC 684145/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, Julgamento: 26/10/2021, DJe: 03/11/2021, cf.
https://bit.ly/3P1cKmR
).

Com efeito, reitero que a jurisprudência da Corte Especial tem se posicionado sobre a impossibilidade de se percorrer o acervo fático-probatório na via estreita do
writ
, como forma de desconstituir as conclusões do juízo de primeiro grau, soberano na análise dos fatos e provas, por ser
“providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal
” (STJ,
AgRg no HC 720896/AC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgamento: 21/06/2022, DJe: 27/06/2022, cf.
https://bit.ly/3y5YMJD
).

No mais, no tocante à ilegalidade da prisão em flagrante decorrente de indevida interceptação telefônica e de violação de domicílio, por terem os agentes policiais supostamente atendido ao telefone do paciente e adentrado em uma residência sem permissão e sem autorização judicial, verifica-se que o pleito não subsiste, isso porque o impetrante
deixou de juntar aos autos qualquer elemento de prova que permita a análise da alegação
. No caso, pela documentação trazida à baila, não há demonstração de que os policiais teriam atendido a ligação direcionada ao aparelho móvel do paciente no momento da abordagem, tampouco que o local em que as demais substâncias entorpecentes foram localizadas tratava-se se uma residência, notadamente considerando que o paciente não declinou o endereço para o qual foi levado, tendo somente afirmado ser o interior de um imóvel residencial. Neste espeque, tendo em conta que o
habeas corpus
demanda a existência de direito líquido e certo, ou seja, incontestável, que não admite dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, consoante entendimento firmado pelo STF (
HC 138.443 ED/PB,
cf. (
https://bit.ly/35ih6EN
) e STJ (
AgRg no HC n. 633180/SP,
cf.
https://bit.ly/35eUqVE
), inviável o exame da regularidade da prisão objurgada, por demandar a valoração de fatos e provas, o que é vedado na via estreita do
mandamus
.

Por derradeiro, saliento que não vislumbro flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão vergastada, haja vista que o juízo de primeiro grau desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação da custódia cautelar, assentando a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
à luz do art. 312 do CPP, bem como o risco de reiteração delitiva evidenciado pela periculosidade do paciente, a ensejar o resguardo da ordem pública, conforme fragmentos a seguir reproduzidos:

“Não se pode negar que se fazem presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva do flagranteado.

Os depoimentos testemunhais e o laudo de constatação provisória são elementos que suficientemente se prestam como indício de autoria e prova da existência do delito.

Inegável, também, a presença do
periculum libertatis
, tornando-se necessária a segregação cautelar do indiciado para salvaguarda da ordem pública, em razão da gravidade em concreto do delito de tráfico de drogas, estando na raiz de variados crimes que sucedem neste Município, como furto, roubo, violência física e homicídio. No caso em análise, importante ressaltar a periculosidade do flagranteado, que restou condenado definitivamente neste Juízo tanto pela prática do crime de roubo duplamente roubo qualificado (descrito no §2º, incisos I e II, do art. 157,do CP, em concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo nos autos do processo00092954520168140031) como pelo crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 (nos autos do processo 00055282820188140031), o que inviabiliza a adoção de medidas cautelares diversas da prisão e torna-se premente a conversão do flagrante em preventiva a fim de prevenir a reiteração delitiva.

Desse modo, à míngua da demonstração de outros elementos que recomendem solução diversa, converto em PREVENTIVA a prisão do flagranteado CLENDISON DE SOUZA VIANA” (ID n. 9093854 – pág. 4).

Ressalte-se que a jurisprudência do STJ tem firmado entendimento no sentido de que
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ,
HC n. 460.258/RS
, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 13/11/2018, cf.
https://bit.ly/3OBjgjv
), o que se verifica na espécie pela certidão judicial criminal positiva juntada no ID n. 9093854 (pág. 7).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida no
decisum
está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores de que, nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes,
“se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública”
(STF:
AgR no HC 214.226/RS
, Rela. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgamento: 23/05/2022, DJe: 25/05/2022, cf.
https://bit.ly/3LWDrqV
;
AgR no HC 214.877/SP
, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgamento: 30/05/2022, DJe: 01/06/2022, cf.
https://bit.ly/3zEjJO8
. No STJ:
AgRg no HC 698.740/SP
, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 26/11/2021, cf.
https://bit.ly/3h7Sils
;
HC 461.800/SP
, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 08/10/2018, cf.
https://bit.ly/3vsOuSG
).

Destarte, não merecem acolhida os argumentos trazidos na presente impetração, posto que despidos da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 26 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2022